Tribunal: TJPA
Processo: 0831881-04.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831881-04.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, WILSON CARDOSO QUARESMA

APELADO: WILSON CARDOSO QUARESMA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ADESIVOS EM APELAÇÃO CÍVEL. INADIMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DE DECLARAÇAO ADESIVOS. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ART. 997, §2º DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O artigo 997, §2º, inciso II do CPC apresenta rol taxativo das situações em que é possível a interposição do recurso adesivo, quais sejam, na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Logo, não se conhece dos embargos de declaração adesivos opostos pela parte autora, por ausência de amparo legal.

2- O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se coaduna com a via do recurso integrativo, sobretudo porque a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais.

3- O Recurso de Embargos de Declaração não se presta para revisar a decisão objurgada, nem servem para obrigar o juiz a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório quando o magistrado já tenha encontrado fundamento suficiente para embasar sua decisão.

4- Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados.

5- Majoração de ofício dos honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Precedentes do STJ.

6- Recurso Adesivo não conhecido. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0831881-04.2019.8.14.0301

EMBARGANTE/APELANTE/APELADO: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

EMBARGANTE/APELANTE/APELADO: WILSON CARDOSO QUARESMA

EMBARGADO: ACORDÃO (ID n. 6439062)

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREQUESTIONADORES, opostos por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA e EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por WILSON CARDOSO QUARESMA, em face do v. Acórdão (ID n. 6439062), cuja ementa restou, assim, vazada:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. IRRELEVÂNCIA EM CASO DE EMERGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 35, C, DA LEI Nº. 9.656/98. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DE OFÍCIO, ALTERADO O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA, EM FACE DO DANO MORAL EM RELAÇÃO CONTRATUAL, PARA CONTAGEM A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.JUROS MORATÓRIOS 1% AO MÊS. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Não há inépcia da petição inicial diante de pedido certo e determinado. Tratando-se de responsabilidade civil é cabível pedido genérico com relação ao valor pretendido quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou fato, deixando-se ao encargo do juiz a valoração final. Art. 324, §1º, II do CPC. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada.

2. Tratando-se de questão eminentemente de direito, cuja documentação apresentada já se mostra suficiente para o convencimento do juízo, torna-se, assim, plenamente cabível o julgamento antecipado da lide. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3. No mérito, é certo que os planos de saúde podem estabelecer períodos de carência e restringir coberturas pelo seguro. Todavia, devem obedecer às normas específicas, para tanto, e a urgência ou emergência de cada caso.

4. No presente feito, verifica-se da documentação anexada que o apelado foi diagnosticado com hemorragia no crânio, sendo indicado pela equipe médica internação em Unidade de Tratamento Intensivo diante do risco de morte.

5. Indiscutível que o recorrido possuía indicação médica em seu atendimento emergencial para internação, como indispensável ao tratamento efetivo de saúde, e a apelante se negou a oferecer cobertura, trazendo danos aos direitos fundamentais de personalidade, saúde e dignidade da pessoa humana.

6. Necessário observar que a Lei n.º 9.656/98, dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e em seu artigo 35-C dispõe que é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência.

7. Não resta dúvida acerca da ocorrência de ato ilícito, em razão da apelante haver negado tratamento emergencial que deveria oferecer cobertura, sendo justa e adequada a condenação imposta.

8. Valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais se mostra adequado e proporcional aos danos sofridos, à qualidade da vítima e à capacidade do demandado, razão pela qual mantido, bem como as custas e honorários advocatícios.

9. De ofício, os juros de mora, em relação ao dano moral, decorrente de relação contratual, devem ser alterados para que a incidência conte a partir da data da citação.

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido, à unanimidade. 11. Recurso adesivo conhecido e provido, à unanimidade, para estabelecer os juros moratórios no percentual de 1% ao mês.”

Em suas razões, sob o ID n. 6554998, afirmou a embargante UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO que, em que pese o acórdão embargado ter concluído que, no caso em questão, ficou evidente a urgência e emergência no quadro clínico do autor, razão pela qual não poderia ser aplicado ao caso o prazo de carência estabelecido, nenhum dos laudos médicos juntados aos autos pelo requerente apontou o quadro como de urgência e emergência pelo que o julgado teria sido omisso quanto a esse ponto.

Afirma ainda omissão no acórdão recorrido quando não se manifesta sobre os precedentes citados na apelação que tratam acerca da impossibilidade de condenação em danos morais quando a negativa decorre da interpretação da cláusula contratual.

Ao final, a embargante pugnou pelo acolhimento dos embargos de declaração, inclusive, para fins de PREQUESTIONAMENTO.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração (Id. 6937425) onde o autor alega que resta evidente que a urgência e emergência está provada nos autos e que houve a exposição do consumidor ao risco de óbito por ausência de atendimento certificado por profissionais de saúde.

Em seguida, o recorrido apresentou Embargos de Declaração Adesivo (Id. 6937427) onde requereu a condenação da empresa requerida em honorários recursais, em conformidade com o disposto no artigo 85, § 11º do Código de Processo Civil.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pelo autor (Id. 7084005).

É o relatório, incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Preliminarmente, não conheço dos Embargos de Declaração Adesivo opostos pelo autor, pois não reúne condições de admissibilidade.

O artigo 997, §2º, inciso II do Código de Processo Civil apresenta rol taxativo em que é possível a interposição do recurso adesivo, quais sejam, na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial, senão vejamos:

“Art. 977. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais:

§1º Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles, poderá aderir o outro.

§ 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento do tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

I-
Será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder.

II-
Será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial.

III-
Não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível”.

Assim, diante de ausência de amparo legal, não se admite “embargos de declaração adesivos”.

Logo, a rejeição dos embargos de declaração manejados pelo autor da ação de origem é medida que se impõe.

Assim, não conheço os embargos de declaração opostos pelo autor.

Conheço somente do recurso de embargos de declaração manejados pela empresa requerida na ação de origem, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

De início, é de se ressaltar que injustificável o inconformismo vertido pela embargante.

Sem delongas, os fundamentos recursais não são suficientes para demonstrar o desacerto do
Decisum
combatido.

Nesse contexto, para que não pairem dúvidas a respeito destas afirmativas, cito trecho da decisão embargada, na parte que interessa ao deslinde da controvérsia quanto a existência de emergência no caso ora em análise, devidamente comprovado nos autos:

“(...)

A apelante, sustenta seu inconformismo na tese de ausência de ato ilícito de sua parte, considerando que após reanálise do caso, a auditoria médica autorizou a transferência do autor mesmo não exaurido o cumprimento da carência mínima.

É certo que, os planos de saúde podem estabelecer períodos de carência e restringir coberturas pelo seguro. Todavia, devem obedecer às normas específicas, para tanto, e a urgência ou emergência de cada caso.

No presente feito, verifica-se dos laudos médicos anexados aos autos (Id. 5275466) que o apelado apresentava hemorragia no crânio com necessidade de internação hospitalar em UTI.

Consta ainda documentação comprovando a negativa de oferecimento da cobertura (Id. 5275468 e 5275469) diante da necessidade de cumprimento do prazo de carência.

Diante dos laudos médicos atestando que o apelado se encontrava com hemorragia no crânio é indiscutível que o recorrido possuía indicação médica em seu atendimento emergencial para internação, como indispensável ao tratamento efetivo de saúde, e a apelante se negou a oferecer cobertura, trazendo danos aos direitos fundamentais de personalidade, saúde e dignidade da pessoa humana da menor. Necessário observar que a lei n.º 9.656/98, dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e em seu artigo 35-C que prevê que é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência, como o aqui analisado:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II -de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

III - de planejamento familiar.

Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35.” (grifei).

Repita-se, a partir da documentação acostada aos autos não há dúvidas de que o autor estava em situação de emergência, uma vez que era necessária sua internação hospitalar em UTI em virtude de risco de vida, expressamente declarado nos laudos médicos anexados aos autos pelo autor.

Ademais, quanto aos períodos de carência, o contrato firmado entre as partes estabeleceu que (Id. 5275414):

“A partir do início da vigência, o usuário estará sujeito ao cumprimento das seguintes carências:

a) 24 (vinte e quatro) horas para os casos de urgência e emergência, nos termos da Resolução CONSU nº13/98.

b) 300 (trezentos) dias para cobertura de parto a termo.

c) 180 (cento e oitenta dias) dias para demais procedimentos, exames e terapias.”

Consoante consta na fundamentação contida no acórdão embargado, em que pese os argumentos formulados pelo embargante, no sentido de que nenhum dos laudos médicos juntados aos autos apontou o quadro do autor como de urgência ou emergência, restou evidenciado na decisão e ao longo de toda a tramitação processual que o requerente apresentou hemorragia no crânio com necessidade de internação hospitalar em UTI com evidente risco de óbito em razão da ausência do atendimento.

Ademais, em virtude da ocorrência do ato ilícito diante da negativa do tratamento emergencial manteve-se o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença, com fundamento em precedentes de Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“Outrossim, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as operadoras de plano de saúde não podem estabelecer períodos de carências para atendimentos emergenciais ou de urgência, devendo realizar o atendimento após respeitado o prazo mínimo de 24 horas da contratação do plano:

“Plano de saúde. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer, indenização por dano moral e antecipação dos efeitos da tutela. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Negativa injustificada de internação emergencial em UTI para tratamento da enfermidade da autora, portadora de "bronquiolite aguda e pneumonia". Internação em caráter emergencial prescrita pelo médico que trata da autora.
Carência que não se aplica em situações emergenciais. A questão de carência é superada diante da urgência da internação, em vista do risco de morte. Abusividade da empresa ré, tanto em razão do disposto no artigo 12, v, c, da lei nº 9.656/98, quanto pela regra contida no artigo 51, iv do código de defesa do consumidor. Indenização por dano moral devida
. Quantum a ser fixado com razoabilidade. Sentença reformada neste ponto. Recurso da ré desprovido. Provido o recurso adesivo da autora para majorar o quantum indenizatório.” (TJ-SP - AC: 10168111420198260564 SP 1016811-14.2019.8.26.0564, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 03/03/2020, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO E TRANSFERÊNCIA PARA UTI - CARÁTER DE URGÊNCIA - PERÍODO DE CARÊNCIA - RECUSA ILEGAL - DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. –
A negativa de cobertura de internação, realização de exames e transferência para UTI em caráter de urgência pela operadora de plano de saúde é abusiva uma vez transcorrido o prazo de carência de 24 horas, razão pela qual deve a ré ressarcir à autora pelos gastos dispendidos - A fixação do quantum indenizatório, a título de danos morais
, deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJ-MG - AC: 10280160042477001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 13/02/2019, Data de Publicação: 22/02/2019)”

Assim, não resta dúvida acerca da ocorrência de ato ilícito, em razão da apelante haver negado tratamento emergencial que deveria oferecer cobertura, sendo justa e adequada a condenação imposta. Resta, agora analisar o quantum arbitrado para a reparação do dano moral, que, segundo a apelante, viola o princípio da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto; e que a condenação não pode representar o enriquecimento ilícito da outra parte pelo que deverá ser reformada a sentença, para que seja reduzido o valor.

Não se desconhece a dificuldade de fixar o valor suficiente a compensar o dano sofrido, sendo, por vezes, adotados alguns critérios, quais sejam: a) valor aproximado ao que a jurisprudência tem arbitrado para casos semelhantes ao dos autos; b) proporcionalidade, para evitar excesso ou insuficiência do valor arbitrado; c) satisfação da vítima e d) aspecto punitivo e dissuasório. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a revisão do valor arbitrado a título de indenização por danos morais somente é viável nas hipóteses em que o montante fixado pelas instâncias ordinárias for exorbitante ou irrisório.

In casu
, entendo que a fixação da indenização por dano moral fora fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade, sendo tal valor suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano, veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE.
PACIENTE IDOSA QUE NECESSITOU DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR APRESENTAR QUADRO DE HIDROCEFALIA DE PRESSÃO NORMAL (HNP), ALÉM DE SER PORTADORA DO MAL DE ALZHEIMER E DE PADECER COM MICROANGIOPATIA. ILEGALIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA RECONHECIDA NA SENTENÇA COM A QUAL SE CONFORMOU A RECORRENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR RATIFICADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$10.000,00.
MANUTENÇÃO. IMPORTÂNCIA SUFICIENTE PARA COMPENSAR O ABALO EXTRAPATRIMONIAL OCASIONADO PELA RECUSA DE COBERTURA. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-PR - APL: 00544461220128160001 PR 0054446-12.2012.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Elizabeth de Fátima Nogueira, Data de Julgamento: 06/12/2018, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2018)

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR NEGADA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EVIDENCIADA.
RECUSA EM VIRTUDE DO PRAZO DE CARÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia acerca do exame da legalidade da negativa de cobertura de tratamento médico em situação de urgência/emergência, em decorrência do não cumprimento do prazo de carência previsto no contrato. 2. No caso em análise, a Autora comprovou ser beneficiária do plano de saúde na modalidade AMBULATORIAL + HOSPITALAR com obstetrícia (fl.23), bem como demonstrou a necessidade de ser submetida à internação, vez que, de acordo com o relatório médico acostado à fl. 26, a Apelada encontrava-se com bronquiolite aguda não especificada, apresentando desconforto respiratório, necessitando de internação para continuidade do tratamento. 3. Com efeito, a Lei 9.656/98, em seu art. 35-C, inciso II, preceitua que em casos de atendimento de emergência é obrigatória a cobertura e atendimento pelos hospitais credenciados junto às operadoras de planos de saúde.
4. Evidenciada, portanto, a ilegalidade da conduta da Ré em negar internamento urgente, ao fundamento de que não houve o transcurso do prazo de carência, conclui-se que a conduta abusiva é passível de reparação por danos morais.
5. Decerto que situação vivenciada pela parte autora, que teve sua internação de caráter emergencial negada, frustrando a sua legítima expectativa de poder contar com serviço contratado no momento em que mais necessitava, ultrapassa o mero dissabor.
6. No tocante ao quantum arbitrado na sentença para compensação pelo dano moral, de R$ 15.000,00 (-), tem-se que o valor é condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mostrando-se satisfatório para representar tanto um desestímulo à prática de novas condutas pela Ré, quanto por evitar enriquecimento indevido da parte Apelada.
” (TJ-BA - APL: 03291475820158050001, Relator: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2021).

Assim, entendo que o quantum arbitrado na sentença a título de danos morais está em conformidade com a jurisprudência pátria e dentro da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual os mantenho, bem como as custas processuais e honorários advocatícios.”

Portanto, a toda evidência, o que pretende a embargante não é sanar omissão no acórdão embargado, mas, sim, rediscutir matéria já decidida, em julgamento unânime, pelo Colegiado, o que evidentemente não tem o condão de justificar o acolhimento do presente recurso, que serve ao aprimoramento do julgado, mas não à sua modificação que, só muito excepcionalmente, é admitida.

A propósito, dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.

3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

4.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ.

7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Nesse sentido, os embargos de declaração não servem para o reexame da controvérsia, mesmo quando tenham por fim o prequestionamento, uma vez que, inclusive, há a previsão legal do art. 1.025 do CPC/2015, que dispõe o seguinte:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, de rigor a majoração, de ofício, dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação, em razão dos trabalhos recursais, nos termos do § 11º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Neste sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, quando a decisão monocrática for omissa sobre a fixação de verba honorária recursal (art. 85, § 11, CPC/2015), poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, fixá-la de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não implica reformatio in pejus
.2. Na hipótese, apesar de satisfeitos os requisitos para fixação dos honorários recursais, esses não foram arbitrados na decisão monocrática que negou provimento ao agravo em recurso especial, tampouco no acórdão que a manteve em sede de agravo interno, quadro que viabiliza o arbitramento na presente etapa.3. Embargos de declaração acolhidos para, sanando a omissão apontada, fixar honorários sucumbenciais recursais.(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1885114/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021)

Diante do exposto, não conheço dos Embargos de Declaração opostos pelo autor e, não havendo a omissão apontada, ou qualquer outro vício a ser saneado, como pretende a empresa embargante, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos pela requerida. E, de ofício, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É o meu voto.

Belém (PA),28 de fevereiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/03/2022